Tribunal: TJBA
Processo: 8118083-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118083-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MATHEUS SILVEIRA PUPO

APELADO: M. L. R. D. O.

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, LIVIO GOMES RIBEIRO, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES APLICÁVEIS DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a obrigatoriedade de cobertura, por operadora de plano de saúde, de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, sob o fundamento de que, salvo previsão contratual expressa, a cobertura não se estende a intervenções realizadas em ambiente escolar e/ou domiciliar ou por profissional do ensino. O embargante alegou omissão quanto à distinção entre Atendente Terapêutico, profissional de saúde integrante de equipe multiprofissional apto a atuar pelo método ABA em ambiente escolar, e Assistente Terapêutico/Acompanhante Especializado, profissional de educação destinado ao apoio do aluno com necessidades especiais em sala de aula regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não distinguir o Atendente Terapêutico do Assistente Terapêutico/Acompanhante Especializado para fins de cobertura pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a ratio decidendi do acórdão, fundada no ambiente escolar de realização do acompanhamento terapêutico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão relativa ao acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e adota, como critério determinante para afastar a cobertura obrigatória, o local de realização da intervenção, e não a qualificação profissional do executante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde para terapias desenvolvidas em ambiente escolar ou domiciliar, bem como para aquelas realizadas por profissionais da área pedagógica, quando ausente previsão contratual expressa.

A pretensão de substituir o critério adotado no acórdão — ambiente de realização do acompanhamento — por critério baseado na distinção entre Atendente Terapêutico e Acompanhante Especializado traduz insurgência contra a ratio decidendi do julgado e revela pretensão infringente incompatível com a via dos embargos de declaração.

O art. 1.025 do CPC autoriza o registro do prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos de declaração para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O plano de saúde não é obrigado a custear acompanhamento terapêutico em ambiente escolar quando inexistente previsão contratual expressa. 2. A ausência de distinção entre Atendente Terapêutico e Acompanhante Especializado não configura omissão quando o acórdão adota como critério decisório o ambiente de realização da intervenção. 3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à substituição da ratio decidendi do acórdão por fundamento jurídico novo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, parágrafo único, I e II; 489, § 1º; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.144.824/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2024; STJ, AREsp n. 2.833.886/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.04.2025; STJ, REsp n. 2.119.050/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25.08.2025.